Tribunal: TJDFT
Processo: 0001316-57.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, que afirmou não consentir com a presença do réu, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. Havendo proibição do réu se aproximar da vítima (irmã), o argumento de ter o réu ido visitar a mãe comum não afasta o dolo do tipo penal, por se tratar da residência da vítima.

3. Apelação conhecida e desprovida.